Tribunal: TJDFT
Processo: 0705772-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0705772-47.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JORGE LUIZ MOTA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, fundamentado no artigo 1.030 §2o do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. O agravo não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário. Neste sentido é o entendimento do STJ, aplicável por analogia ao caso vertente de que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe 5/12/2019) Assim, NÃO CONHEÇO do recurso de id. 13489441. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033